Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006985-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.403.765/0001-96 (AGRAVANTE), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO E SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1006985-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA

AGRAVADOS:
PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Serprel Assessoria e Sistemas LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído aos Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Srs. Max Joel Russi e José Eduardo Botelho, indeferiu o pedido de liminar que visava: a) sustar a eficácia da ata da sessão pública – pregão presencial no 002/2020 – 3o sessão – prova de conceito, de 4 de fevereiro de 2021, até decisão de mérito; b) sustar a eficácia do aviso de resultado do pregão presencial no 02/2020, publicado no Diário Oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de no 896, de 1o de março de 2021, até decisão de mérito; c) sustar a eficácia da decisão de fls. 1.406/1.409 do processo físico, (fls. 35/41 do anexo digital no 24), até decisão de mérito e, d) a suspensão do andamento do pregão presencial no 002/2020, até decisão de mérito, para que, em um segundo momento seja declarado, em sede de sentença, o direito da Impetrante assim demonstrado já na propositura da presente ação.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão recorrida não enfrentou a ilegalidade consistente no julgamento da proposta de licitação por regra subjetiva diferente das regras objetivas estabelecidas no edital. Da mesma forma deixou de valorar a prova constante dos autos, por meio da qual se prova a ilegalidade consistente no julgamento da proposta por aplicação de regra subjetiva diversa das regras objetivas constante do edital.

Afirma que, a ilegalidade perpetrada reside no julgamento dos itens 05 e 06 da prova de conceito, que de forma sorrateira e de difícil percepção, foi introduzida regra subjetiva de forma verbal, suprimindo por completo a isonomia no julgamento da proposta, e o resultado é a classificação à mercê de interesses escusos, por aplicação de regra em afronta àquelas constantes do Edital (itens 16.1, 13.1 e seguintes).

Com esses argumentos, requer, inicialmente, pelo exercício do juízo de retratação, na forma do § 2o do art. 1.021 do NCPC, com a concessão da liminar requerida, com a suspensão do andamento e da eficácia do pregão presencial no 002/2020, com todos os atos que dele decorreram, até decisão de mérito na ação de mandado de segurança.

Da mesma forma, requer pelo processamento do presente recurso na forma descrita no art. 1021 do NCPC, para ao final, na ausência de retratação, reformar a decisão impugnada, com a concessão da liminar com a suspensão do andamento e da eficácia do pregão presencial no 002/2020, com todos os atos que dele decorreram, até decisão de mérito na ação de mandado de segurança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Turma.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Serprel Assessoria e Sistemas LTDA contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído aos Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Srs. Max Joel Russi e José Eduardo Botelho, indeferiu o pedido de liminar que visava: a) sustar a eficácia da ata da sessão pública – pregão presencial no 002/2020 – 3o sessão – prova de conceito, de 4 de fevereiro de 2021, até decisão de mérito; b) sustar a eficácia do aviso de resultado do pregão presencial no 02/2020, publicado no Diário Oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de no 896, de 1o de março de 2021, até decisão de mérito; c) sustar a eficácia da decisão de fls. 1.406/1.409 do processo físico, (fls. 35/41 do anexo digital no 24), até decisão de mérito e, d) a suspensão do andamento do pregão presencial no 002/2020, até decisão de mérito, para que, em um segundo momento seja declarado, em sede de sentença, o direito da Impetrante assim demonstrado já na propositura da presente ação.

Em contato inaugural com o Mandado de Segurança, esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, porque se entendeu, naquela oportunidade, pela ausência do
fumus boni iuris
, tendo em vista que, em um primeiro momento, restou demonstrado que as exigências contidas no edital correspondente foram devidamente observadas pelo Pregoeiro do Pregão Presencial no 002/2020.

Eis o teor da decisão agravada:

[...].

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa Impetrante participou do Pregão Presencial no. 002/2020, tipo menor preço, para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em sistemas informatizados de gestão pública, a fim de atender demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme especificações constantes do termo de referência.

Observa-se que, após a desclassificação da empresa Policon Tecnologia e Gestão LTDA-Me (fls. 1.505/1.511 dos autos eletrônicos), por não cumprir com o disposto no item 13.3 e os quesitos do Anexo I (Prova Conceito) de Termo de Referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital), foi expedido o aviso de continuidade de sessão do Pregão Presencial no. 002/2020, para realização da prova conceito do objeto especificado no edital (fls. 1.514/1.517), com a empresa vencedora provisoriamente Staf Sistemas LTDA.

De acordo com a Ata da 3o Sessão Pública do Pregão Presencial no. 002/2020, em relação aos itens discutidos no presente mandado de segurança, restou consignado que (fls. 1.523/1.527):

[...]. Após análise os licitantes foram indagados se alguém teria algum questionamento a respeito da Prova Conceito, tendo o representante da empresa SERPREL manifestado que sim, e efetuado os seguintes questionamentos:

[...].

- Em relação ao item 5 – Foi dito que o sistema apresentado não faz referência ao APLIC/ESTADO conforme Resolução Normativa no. 018/2018 APLIC/ESTADO/TCE/MT, alega ainda que o sistema apresentado faz referência ao Aplic. comum.

Resposta da empresa STAF: Sim o sistema atende a resolução normativa no. 18/2018, conforme demonstrado.

- Em relação ao item 6 – Foi dito que se a concorrente não possui o sistema APLIC/ESTADO conforme Resolução normativa no. 018/2018 APLIC/ESTADO/TCE/MT, não tem como atender a este item, solicitou que fosse condicionado em Ata à fala da Comissão Avaliadora que a empresa poderia posteriormente fazer as adequações necessárias para o atendimento completo do item.

Resposta da empresa STAF: Foi demonstrado na apresentação.

[...].

Conclusão da Comissão Avaliadora:

- Após análise da Comissão Avaliadora ficou constatado que a empresa licitante STAF SISTEMAS LTDA,
CUMPRIU
todos os requisitos da Prova Conceito.

- O senhor pregoeiro questionou se algum licitante teria interesse em interpor recurso.

- O representante da empresa SEPREL CONSULTORIA LTDA demonstrou interesse na intenção de recurso.

Na sequência o senhor pregoeiro manifestou: recebo a intenção recurso interposto, saindo intimada a apresentar razões, no prazo de 3 dias, e consecutivamente abre-se o prazo pra contrarrazões.

[...]. [Destacado no original].

Em seu recurso administrativo a Impetrante sustentou (fls. 1.533/1.554): a) que a empresa recorrida não demonstrou parte dos itens exigidos pela prova de conceito; b) ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; c) que a empresa recorrida não demonstrou o funcionamento de vários itens durante a prova de conceito, tendo apenas informado verbalmente que o sistema atendia ao questionamento da comissão avaliadora.

A decisão administrativa, por sua vez, considerou que (fls. 1.567/1.572): a) os questionamentos do Recorrente foram consignados na ata de realização da prova de conceito, sendo demonstrados pela recorrida durante a sessão pública; b) os servidores, responsáveis pela prova de conceito, detém conhecimento técnico para avaliação, de forma que inexiste ilegalidade na análise dos quesitos; c) o edital de pregão presencial cumpre a normativa estabelecida pelo Decreto Estadual n. 840, que trata da prova de conceito e, c) a decisão da comissão avaliadora foi técnica.

Ao final, recomendou o conhecimento do recurso e seu não provimento, a fim de manter a classificação da empresa STAF SISTEMAS LTDA por cumprir com o disposto no item 13.3 e os quesitos do Anexo I (prova conceito) do Termo de Referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital).

Em seguida, o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Primeiro Secretário, pelos fundamentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, conheceram do recurso administrativo interposto pela ora Impetrante e, no mérito, desproveram o recurso, a fim de manter a classificação da empresa Staf Sistemas LTDA (fls. 2.939 dos autos eletrônicos).

Feitas estas considerações preambulares, observa-se que no Anexo I, do Termo de Referência no. 003/2020-STI (fls. 1.046), estabelece em seu item 13 que como condição à aceitação da proposta, a licitante classificada em primeiro lugar deverá submeter amostra do sistema de gestão pública, a Prova de Conceito pela Assembleia Legislativa, nos termos do Anexo I, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da solicitação formal.

Aberta da 3a Sessão para realização da Prova Conceito, em 4-2-2021, conforme determina o item alhures colacionado, constata-se que a empresa Staf Sistemas LTDA respondeu que atendia os itens 05 e 06 da prova conceito e,
ao final, a Comissão Avaliadora concluiu que a empresa licitante cumpriu todos os requisitos da Prova Conceito, o que foi ratificado pela decisão administrativa que opinou pelo desprovimento do recurso administrativo da ora Impetrante
, apesar de constar
inicialmente
na Ata que a empresa Serprel Assessoria e Sistemas (Impetrante) solicitou que fosse consignado a fala da Comissão Avaliadora de que, em relação ao item 06, a empresa poderia posteriormente fazer as adequações necessárias para o atendimento completo do item.

Eis o teor da decisão administrativa que opinou pelo desprovimento do recurso:

[...]. Nesse sentido, a respeito dos questionamentos levantados pela Recorrente, vale lembrar que todos foram consignados na ata de realização de prova conceito em 04/02/2021,
E DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA RECORRIDA DURANTE A SESSÃO PÚBLICA.
No entanto, em sede de recurso administrativo, a Recorrente insurgiu novamente com os mesmos questionamentos alegando ilegalidade e imparcialidade na decisão da Comissão Avaliadora durante a realização da prova conceito.

A Comissão Avaliadora que atuou na prova de conceito é formada por profissionais que trabalham diariamente com o sistema objeto desse pregão. Os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, que compõem a Comissão Avaliadora, são profissionais capacitados que já conhecem as rotinas do atual sistema de gestão e estão totalmente aptos a analisar se a licitante atende/demonstra de forma satisfatória cada um dos quesitos da prova de conceitos. Os servidores da Secretaria de Administração e Patrimônio e Secretaria de Orçamento e finanças que também compõem a Comissão Avaliadora são os setores que mais utilizam as ferramentas de sistema, tendo necessidades diárias de atualização de banco de dados e criação de novos módulos que facilitem a gestão. Os servidores da Superintendência de Licitação, estabelecem comunicação de prestação de contas com sistemas governamentais como APLIC/ESTADO.

Dito isso, e levando em conta que todos os setores estão representados na Comissão Avaliadora, tendo os técnicos plena capacidade de avaliar cada um dos quesitos de acordo com a necessidade do seu setor,
NÃO ASSISTE RAZÃO A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS QUESITOS SUSTENTADA NO RECURSO DA RECORRENTE.

Tanto a legislação quanto o Edital são claros em relação à condição de aceitação das propostas ao definir que a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá submeter amostra do Sistema de Gestão Pública, à Prova de Conceito pela Assembleia Legislativa, nos termos do Anexo I e item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova de Conceito), no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da solicitação formal.

5.2. DA PROVA DE CONCEITO

O Decreto Estadual no. 840, de 10/02/2017/MT, que regulamenta a prova de conceito para fins de conhecimento da qualidade apresentada dispõe em seu artigo 14, parágrafo primeiro, que:

“Art. 14, § 1o. Na modalidade de Pregão, a solicitação de amostrar ou prova de conceito somente poderá ocorrer após o encerramento da fase de habilitação e apenas da primeira colocada provisória, devendo o edital conter requisitos técnicos objetivos que serão analisados e o prazo razoável para atendimento”.

O Pregão Presencial no. 002/2020 composto pelo Edital e demais anexos cumpre a normativa estabelecida pelo Decreto Estadual no. 840
, e garante a participação das demais licitantes durante a prova de conceito realizada em sessão pública, bem como caso a primeira colocada provisória não seja aprovada na análise de amostra ou prova de conceito, concede o mesmo prazo para a segunda colocada também realizar a prova de conceito e assim sucessivamente até que uma das licitantes atenda plenamente os Requisitos técnicos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Assim, de acordo com a conclusão da Comissão Avaliadora registrada na Ata da Sessão Pública realizada em 04 de fevereiro de 2021, com a demonstração de todos os requisitos

estabelecidos no item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova de Conceito)
,
e diante da presença da Recorrente, ficou comprovado que a Recorrida cumpre com todos os requisitos da prova de conceito.

A classificação da Recorrida se deu através de
DECISÃO TÉCNICA E OBJETIVA
da
COMISSÃO AVALIADORA
, que revestida de legalidade e pautada pelo princípio da proposta mais vantajosa realizou a análise da prova de conceito e certificou que o sistema apresentado pela empresa STAF,
cumpriu os critérios estabelecidos no Edital e seus anexos
, estando a decisão pautada ainda pela Constituição Federal, Lei de Licitações, Lei do Pregão e Decreto Estadual no. 840, respeitando os Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia, Eficiência, Moralidade e Impessoalidade dos Licitantes, buscando pelo menor preço e condições técnicas que atendam o previsto no Edital e seus anexos. [...].

[Destacado no original].

Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo,
a priori
, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo da Impetrante, mantendo a decisão da Comissão Avaliadora que classificou a empresa Staf Sistemas LTDA, tendo em vista que, pelos documentos que instruem o presente
mandamus
, restou demonstrado que a mencionada empresa cumpriu todos os requisitos exigidos no item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova Conceito), conforme consignado na conclusão da Comissão Avaliadora e na decisão que desproveu o recurso administrativo proposto pela ora Impetrante.

[...].

Ademais, é cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória e, na hipótese dos autos, tanto na conclusão da Comissão Avaliadora quanto na decisão que desproveu o recurso administrativo proposto pela ora Impetrante, verificou-se que as exigências contidas no edital correspondente foram devidamente observadas pelo Pregoeiro do Pregão Presencial no 002/2020, ou seja, que a empresa vencedora cumpriu todos os requisitos da prova conceito.

Logo, por inexistir, no presente Agravo Interno, qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno manejado por Serprel Assessoria e Sistemas LTDA, e mantenho incólume a decisão objurgada, que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021